Tribunal: TJES
Processo: 5008494-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008494-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARTIANE VIEIRA RAMLOW ROCHA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO DEVIDA PELO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VALOR ALTO DESCONTADO INDEVIDAMENTE. COBRANÇA INDEVIDA DURANTE MESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de indébito e indenização por danos morais, por meio da qual a autora alega que, em janeiro de 2021, celebrou contrato de empréstimo pessoal junto ao requerido, cujo pagamento ocorreria em doze parcelas debitadas em sua conta. Aduz, ainda, que recebeu e-mail de cobrança e mensagens informando que as parcelas referentes aos meses de agosto e setembro de 2021 estavam em aberto, porém, os respectivos descontos foram realizados em sua conta.

Em sede de Recurso Inominado (ID 3172728), o réu alega a comprovada ausência de pagamento tempestivo e integral das parcelas pactuadas. Ainda, defende que a parte recorrida não realizou nenhum pagamento das parcelas contratuais no prazo pactuado, a partir de 6 de agosto de 2021. Por fim, sustenta pela inexistência do indébito e a consequente impossibilidade de restituição na forma simples ou em dobro, além disso, alega a inexistência de danos morais e o descabimento da fixação de astreintes. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Pois bem.

Em que pese o argumento de licitude da cobrança realizada, em análise ao conjunto instrutório, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Da análise das provas, verifica-se que, nos dias 06/08/2021 e 08/09/2021 houve exatamente os descontos dos valores referentes às parcelas de agosto de 2021 e setembro de 2021 (id. 13641779). Quanto à parcela relativa a outubro de 2021, não houve desconto na data de seu vencimento, porém, nos meses seguintes, nos dias 08/11/2021, 07/12/2021, 07/01/2022 (datas de vencimento previstas no contrato, frisa-se), houve os descontos dos valores referentes às parcelas de novembro de 2021, dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Posteriormente, nos dias 07/02/2022, 09/03/2022, 07/04/2022, 06/05/2022 e 07/06/2022, foram realizados novos descontos na conta da autora, ultrapassando o valor da única parcela pendente (outubro de 2021) (id. 13641779).”

Conquanto a Recorrida tenha colacionado, através de sistemas informatizados, o controle dos débitos em aberto, entendo que houve falha na prestação do serviço, uma vez que não há comprovação de que a Recorrida se encontrava inadimplente em relação às outras parcelas (meses de março, abril, maio e junho de 2022), mas tão somente a de outubro de 2021, ao revés, a prova dos autos deixa claro que a consumidora quitou suas obrigações, o que não foi devidamente considerado pelo Recorrente que, em consequência, realizou um desconto indevido de R$ 4.321,14 (quatro mil, trezentos e vinte e um reais e quatorze centavos) na conta da autora.

Em conclusão, é devida a devolução do valor cobrado indevidamente.

Também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto à devolução em dobro do referido valor. Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor, apura-se a responsabilidade pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Sobre a matéria, a jurisprudência vem se consolidando no sentido da repetição do indébito, quando da afetação do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. ...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...].
[STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Quanto aos danos morais,
em que pese a jurisprudência das Turmas Recursais ser no sentido de que a cobrança indevida não enseja dano moral
in re ipsa
, no caso concreto, a
cobrança sofrida pela consumidora ocorreu durante meses e com descontos em alto valor de sua conta, de forma totalmente indevida, por fato de responsabilidade da Recorrente.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS DA CONTA BANCÁRIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- RAZOABILIDADE. - Não havendo comprovação nos autos de que os descontos efetuados na conta corrente da autora foram realizados com a sua anuência, indene de dúvida que são indevidos e devem ser restituídos. - O dano material se traduz no efetivo prejuízo patrimonial experimentado pela vítima em decorrência de ilícito praticado pelo agente, devendo ser conferida à parte a respectiva indenização, diante da prova de sua ocorrência. - Embora o simples desconto indevido por parte da instituição financeira não configure dano moral passível de indenização, os descontos indevidos em valores altos, inclusive com esvaziamento da conta poupança, é suficiente para causar à parte autora presumidas angústias e desassossegos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano. - A reparação por danos morais, ao mesmo tempo em que não deve permitir o enriquecimento injustificado do lesado, também não pode ser fixada em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda para evitar a repetição da conduta abusiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.120070-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

Tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Acerca da aplicação das astreintes, é notório o cunho pedagógico que lhe é característico, tendo por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, devendo, portanto, ser aplicada no caso concreto, como fez o juízo de primeiro grau.

Assim, concluo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, nos termos do Enunciado nº 11 do FONAJE.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)